Tribunal: TCU
Processo: 008.409/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Acompanhamento de caráter operacional intitulado "A Jornada Invisível: Fragmentação da Linha de Cuidado do Infarto Agudo do Miocárdio", com o enfoque em compreender de forma aprofundada como o SUS atende pacientes com infarto e identificar oportunidades de melhoria na coordenação, na qualidade e na humanização do cuidado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento cujo objetivo principal foi avaliar a experiência e a jornada do paciente com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em capitais selecionadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Saúde que: 9.1.1. defina e publique indicadores nacionais mínimos para o atendimento do SAMU, especialmente os relativos a condições tempo-dependentes, estabelecendo parâmetros técnicos uniformes para todo o país e pactuando, nas instâncias interfederativas, sua atualização periódica pelos gestores estaduais e municipais, inclusive mediante definição de requisitos de transparência ativa e de mecanismos nacionais de reporte e monitoramento; 9.1.2. institua componente nacional de telecardiologia e tele-eletrocardiograma, no âmbito da Política Nacional de Saúde Digital e em articulação com a Rede de Atenção às Urgências, voltado ao diagnóstico precoce do infarto agudo do miocárdio no atendimento pré-hospitalar e nas Unidades de Pronto Atendimento. Esse componente deve incluir: (a) definição de padrões técnicos, requisitos de interoperabilidade e terminologias alinhadas à RNDS; (b) disponibilização de soluções tecnológicas de abrangência nacional; (c) mecanismos federais de indução e financiamento; (d) estruturação de núcleos regionais ou nacionais para interpretação remota de ECG em tempo real; e (e) suporte técnico aos estados, municípios e ao Distrito Federal para implantação e operação das soluções em suas redes assistenciais; 9.1.3. estabeleça diretriz nacional para a linha de cuidado do infarto agudo do miocárdio, pactuadas com estados, municípios e o Distrito Federal, que defina a trombólise como estratégia obrigatória de reperfusão nas unidades de origem - incluindo Unidades de Pronto Atendimento - quando a angioplastia primária não puder ser realizada em até 120 minutos e não houver contraindicação clínica, bem como instituir mecanismo federal de indução financeira para apoiar a implementação dessa diretriz nas UPAs, com critérios de habilitação e monitoramento da qualidade assistencial alinhados aos padrões nacionais; 9.1.4. Elabore, em articulação com estados, municípios e o Distrito Federal nas instâncias de pactuação interfederativa, plano nacional de reorganização e fortalecimento da rede de alta complexidade cardiológica, contemplando: (a) diagnóstico regionalizado da capacidade instalada, das taxas de utilização e da demanda reprimida; (b) requisitos essenciais para o funcionamento de UCOs, UTIs cardiológicas e leitos de retaguarda - incluindo adequação das equipes especializadas, recursos de monitorização e ventilação avançada, suporte circulatório mecânico básico e acesso a suporte renal; (c) requisitos essenciais para os serviços de hemodinâmica - incluindo cobertura 24 horas, equipes em prontidão, disponibilidade contínua de insumos para angioplastia primária e contingências operacionais; (d) estratégias de otimização da capacidade existente, como gestão de leitos, fortalecimento da regulação assistencial e visibilidade quase em tempo real das vagas; e (e) cronograma pactuado de expansão planejada desses serviços 9.1.5. implemente sistema nacional de rastreamento da jornada do paciente, com prioridade inicial para o infarto agudo do miocárdio, definindo padrões de dados, terminologias e requisitos de interoperabilidade, e articulando sua implantação com estados, municípios e o Distrito Federal. O sistema deve registrar, de forma padronizada e auditável, os tempos críticos do percurso assistencial e integrar-se à RNDS, gerando painéis em tempo real que subsidiem a coordenação assistencial e a supervisão federativa; 9.1.6. elabore e encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 120 dias, plano de ação destinado a operacionalizar as recomendações dirigidas ao Ministério da Saúde, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pela execução, os prazos estimados e o mecanismo de acompanhamento interno; 9.2. recomendar às Secretarias dos municípios de Fortaleza e de Belo Horizonte, à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e à Secretaria de Saúde do Distrito Federal que: 9.2.1. assegurem que o SAMU disponha de recursos humanos suficientes, frota operacional adequada, manutenção preventiva regular das ambulâncias e capacidade técnica compatível com a demanda assistencial, abrangendo tanto as Unidades de Suporte Avançado - que devem contar com médicos em todas as equipes - quanto as Unidades de Suporte Básico, cujos profissionais devem estar devidamente treinados para o manejo inicial da dor torácica e condução segura do paciente; 9.2.2. garantam que as Unidades de Suporte Básico e Avançado disponham de equipamentos de eletrocardiograma portátil e que suas equipes estejam capacitadas para sua realização imediata em casos de dor torácica; 9.2.3. revisem e aperfeiçoem os protocolos assistenciais relativos ao atendimento do infarto agudo do miocárdio no pré-hospitalar nas UPAs e nos hospitais, assegurando decisão rápida de reperfusão, bem como disponibilidade e uso adequado de trombolíticos quando indicados; 9.2.4. realizem diagnóstico da capacidade instalada pertinente ao atendimento do infarto agudo do miocárdio - incluindo leitos especializados, retaguarda clínica, serviços de hemodinâmica e fluxos de regulação - identificando gargalos que possam subsidiar o planejamento interfederativo previsto no plano nacional a ser elaborado pelo Ministério da Saúde; 9.2.5. aprimorem os processos de registro dos tempos críticos do atendimento pré-hospitalar e implementar mecanismo local de rastreamento da jornada do paciente com infarto agudo do miocárdio, assegurando a fidedignidade e completude das informações e preparando a infraestrutura local para futura integração ao sistema nacional que vier a ser desenvolvido pelo Ministério da Saúde; 9.2.6. elaborem e encaminhem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 120 dias, plano de ação destinado a operacionalizar as recomendações relacionadas acima, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pela execução, os prazos estimados e o mecanismo de acompanhamento interno; 9.3. dar ciência desta deliberação, encaminhando cópia do Relatório e do Voto, ao Ministério da Saúde e às Secretarias de Saúde envolvidas; e 9.4. autorizar o monitoramento das recomendações em novo ciclo de acompanhamento.